Tribunal: STF
Processo: HC 110920
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06. PATAMAR MÍNIMO DE REDUÇÃO FUNDAMENTADO NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E NA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE: POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. Não valoradas na primeira e segunda fases do critério trifásico de dosimetria da pena, a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento do entorpecente são fundamentos idôneos para justificar o patamar de redução da pena em razão da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4° da Lei de Tóxicos. Precedentes.



    2. O Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG escolheu a fração mínima de redução com base no elevado montante de droga apreendida e na forma de acondicionamento do entorpecente (93,05g de cocaína subdivididos em 108 invólucros).



    3. O Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade da vedação contida nos art. 33, § 4º, e 44 da Lei 11.343/06, admitindo possa o julgador promover a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos quando presentes os requisitos inseridos no art. 44 do Código Penal.



    4. Ordem parcialmente concedida.